Tribunal: TJMT
Processo: 0031371-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0031371-17.2016.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: NOEME ALVES DOS SANTOS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89919127) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 81839497):
“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME INDEVIDA – DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.
É fato gerador de danos morais a indevida negativação do nome do consumidor. (RAC n° 0031371-17.2016.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 31/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 86767459.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 188, I, do CC e 14, § 3°, do CDC, ao argumento de que a inscrição de consumidor inadimplente junto aos cadastros de proteção ao crédito não configura ato ilícito, mas sim exercício regular do direito.
(ii) ofensa aos arts. 302 e 1.008 do CPC, ao argumento de que a apelação interposta pela recorrente nos autos de no 19758-49.2006.811.0041 foi provida, julgando a ação improcedente e, assim, mantendo hígidas as faturas de energia elétrica. Aduz que a tutela provisória concedida naqueles autos (e que impedia a negativação dos recorridos) perdeu a eficácia.
Recurso tempestivo (id. 90143970).
Devidamente preparado (id. 90147962).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91218999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados da recorrida na origem, a luz do conteúdo probatório constante dos autos dos autos e, via de consequência, validando o exercício regular do direito da recorrente
Ao decidir a questão, o acórdão concluiu à luz do conjunto probatório, que a recorrente não poderia ter negativado o nome dos recorridos no período em que vigorava liminar impeditiva nesse sentido.
Constou das razões de decidir o seguinte:
“(...) a requerida, Energisa, aqui apelante, defende a licitude da negativação, ao argumento de que a sentença de procedência da anterior Ação de Revisão Contratual no 19758-49.2006.811.0041, código no 256409, foi reformada, na integra, pelo acórdão da Apelação no 65572/2016, proferido em 13.9.2016.
A sentença impugnada acolheu a tese dos autores apelados e concluiu ser indevida a negativação feita no curso da anterior Ação de Revisão Contratual, máxime durante o período de vigência do deferimento da liminar de vedação da negativação.
O prolator da sentença ora combatida entendeu que a negativação somente poderia ter ocorrido após 16.10.2017, ou seja, quando ocorreu o trânsito em julgado do acordão da Apelação no 65572/2016, que reformou, na integra, a sentença de procedência da anterior Ação de Revisão de Contrato.
Pois bem. Com razão o prolator da sentença impugnada, porquanto revela mesmo indevida a negativação feita em 06.2.2016, ou seja, durante o período de vedação determinado, inicialmente pelo deferimento da liminar, ocorrido em 31.10.2006, mantido pela sentença de procedência, proferida em 21.1.2016.
Oportuno consignar que ao contrário da tese da requerida, aqui apelante, Energisa, a reforma da sentença pelo acórdão da Apelação no 65572/2016 não torna válida a negativação feita no período que a vedação ainda era válida.
Os efeitos do deferimento da liminar somente deixaram de irradiar quando transitado em julgado o acórdão da Apelação no. 65572/2016. Antes disso, o deferimento da liminar ainda repercutida.
Oportuno consignar que o fato da Apelação ter sido recebida no duplo efeito, notadamente, no efeito suspensivo, não legitima a negativação feita no período de vigência da vedação da negativação.
O efeito suspensivo, embora tenha suspendido a eficácia da sentença, apenas impediu que a referida sentença surtisse efeitos até o julgamento do recurso. Todavia, não retirou a validade da liminar inicialmente deferida.
Logo com razão o fragmento da sentença, que se transcreve, que reconheceu a ilicitude da negativação:
(...)
‘observa-se que apesar da pendência de referida revisional, a empresa requerida, procedeu à restrição creditícia no dia 06/02/2016, ou seja, negativando o nome dos requerentes no momento em que a dívida ainda estava sendo discutida em juízo, levando em consideração que a sentença foi proferida naqueles autos em 21/01/2016, e o recurso de apelação foi julgado no dia 13/09/2016.
Ora, inegavelmente, tal empresa Requerida agiu ilicitamente no caso em apreço.
Considerando a pendência da discussão do débito em juízo, à época do apontamento, constata-se que até que fosse proferida a decisão definitiva, os Autores não poderiam ser taxados como inadimplentes.
Em suma, a negativação nos cadastros de impontuais, ante à pendência judicial, traz como grande consequência o dano moral, porque o inscrito, indubitavelmente, terá sua credibilidade estremecida, antes mesmo de ser constatada a validade ou não da dívida.’
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.
[...]
Isso posto, nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação (...)”. (grifei).
Portanto, as alegadas violações ao art. 188, I, do CC; art. 14, § 3°, do CDC e arts. 302 e 1.008 do CPC demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária, ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1729914/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESTINATÁRIO FINAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA E DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, nos termos da Súmula no 7/STJ, é inviável nesta instância especial. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1509417/AL, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, a alegada negativa de vigência ao art. 188, I, do CC; art. 14, § 3°, do CDC e arts. 302 e 1.008 do CPC não permitem que o recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça